Tribunal: TJSP
Processo: 2267340-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência de parte dos herdeiros contra decisão que nomeou o inventariante – Alegação de inobservância da ordem de preferência prevista no art. 617, inciso II do CPC- Não acolhimento – Não se constata que o inventariante tenha incidido em alguma das hipóteses descritas nos incisos do art. 622, do CPC, a justificar sua remoção imediata do "múnus" –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência de parte dos herdeiros contra decisão que nomeou o inventariante – Alegação de inobservância da ordem de preferência prevista no art. 617, inciso II do CPC- Não acolhimento – Não se constata que o inventariante tenha incidido em alguma das hipóteses descritas nos incisos do art. 622, do CPC, a justificar sua remoção imediata do "múnus" – Inventariante que tem cumprido com diligência as determinações do Juízo a quo – Parte agravada que teve iniciativa da abertura do inventário ante o falecimento da autora da herança que remonta a 1998 – Ademais, Juízo a quo ainda não apreciou o pedido formulado pelas partes de substituição do inventariante, sendo descabida a supressão de instância - RECURSO DESPROVIDO.